Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009228-72.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), ARTHUR LUIZ DE ARAUJO LOBO BITU - CPF: 059.324.504-01 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO SERUR - CPF: 083.374.148-98 (ADVOGADO), ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA - CPF: 028.516.144-01 (ADVOGADO), MACYARA VIEIRA DE HOLANDA CAVALCANTE - CPF: 883.751.614-20 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), PEDRO LINS COSTA THEBERGE - CPF: 077.261.054-10 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA PROCON - CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE – OMISSÃO - DIREITO À EMISSÃO DE
CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA
– POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –- PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer
garantia
para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a
Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

Embargos parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO PAN S.A., contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para suspender a decisão recorrida, no tocante à determinação de suspensão da exigibilidade das CDA’s executadas.
.

A embargante aduz contradição quanto a origem d débito e omissão quanto aos efeitos da garantida do juízo por meio do seguro garantia.

Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão apontada, seja determinada a emissão da certidão de regularidade fiscal, e/ou a suspensão da exigibilidade do débito discutido na presente demanda, independentemente da análise dos pedidos principais.

Contrarrazões ao id n. 54409567.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

Embora as alegações de contradição e omissão, denota-se que o acórdão atacado possui clara fundamentação, nesse sentido:

(...)

“Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Tratando-se de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, aplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional acerca das hipóteses de suspensão do crédito tributário ao caso em tela (débitos fiscais derivados de multas aplicadas pelo PROCON), imperiosa é a conclusão que aponta para a inadequação do Seguro Garantia em servir ao objetivo da agravante.

Diversamente do que alega, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que o agravado tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.

2. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.

3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa”.

(N.U 1001567-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

Desse modo, colhe-se na realidade que o verdadeiro intuito do referido argumento é a rediscussão da matéria, situação não admitida em sede de aclaratórios.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colhe-se precedentes deste Sodalício:

EMBARGOS
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA -
PRETENSÃO DE
REDISCUÇÃO
DA CAUSA COM INTENTO DE OBTENÇÃO DE EFEITOS ONFRINGENTES
- PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADOS. 1.
Não devem ser acolhidos os
embargos
de declaração, quando verificada a ausência de omissão ou obscuridade no acórdão.
2.[...]"É vedada a inovação de teses em
embargos
de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação. Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os
embargos
de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (ED 24902/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)". 3.Aclaratórios rejeitados.
(N.U 0010753-09.2018.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - PRETEXO PARA EMBARGAR – INTUITO PROTELATÓRIO – ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO -
REDISCUÇÃO
DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos
de Declaração. Este não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições, obscuridades ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC
. (N.U 0061625-67.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 05/09/2014)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Embora o seguro garantia não seja suficiente para suspensão da exigibilidade das CDA’s executada, esse, desde que em valor suficiente à integralidade do débito, são meios aptos para garantir à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, por parte dos contribuintes.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

A jurisprudência deste Sodalício, dá conta da suficiência do meio para alcançar o objetivo almejado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO SUBSTITUTO DE PENHORA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE.
DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
ART. 15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. RECURSO DESPROVIDO. Apesar da alegação por parte do Estado de que o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as hipóteses do art. 9o, da LEF, em verdade ocorreu a superveniência de Lei em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre os meios legítimos de garantia da execução fiscal.
Embora o Estado sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário por não se enquadrar nas hipóteses numerus clausus do art. 151, do CTN, para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a garantia processual é suficiente”
(grifei). (Agravo de Instrumento no 157342/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data do Julgamento 02/10/2017, Data da Publicação no DJe 09/10/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO
PROCON
– PROCESSO ADMINISTRATIVO –
SEGURO

GARANTIA
- AUSÊNCIA DO DEPÓSITO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – INVIÁVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -
DIREITO À EMISSÃO DE
CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA
- POSSIBILIDADE
- PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa
Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios.
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer
garantia
para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a
Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)
(N.U 1014124-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas para garantir ao embargante o direito de emitir Certidões Positivas com Efeito de Negativas junto ao Fisco Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020